Tribunal: TJSP
Processo: 2048796-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2048796-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibaté, em que é agravante POSTO MASTER IBATE
LTDA, é agravada JANETE MUZA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048796-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.229
2
Agravo de Instrumento n. 2048796-90.2020.8.26.0000
Voto n. 20.229
Comarca:
Ibaté (Vara Única)
Agravante:
Posto Master Ibaté Ltda.
Agravada:
Janete Muza Soares
MM. Juíza:
Letícia Lemos Rossi
Processual. Ação monitória convertida em execução.
Decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual
de benefício previdenciário. Pretensão à reforma.
Benefício previdenciário de valor não expressivo.
Impenhorabilidade nos termos do inciso IV, do artigo
833, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Posto
Master Ibaté Ltda. contra a decisão copiada a fls. 41 que, nos autos de incidente
de cumprimento de sentença a que deu início em face de Janete Muza Soares,
indeferiu pedido de penhora de 20% (vinte por cento) de benefício
previdenciário da executada “pelas razões expostas a fl. 96”, decisão esta que
indeferiu anterior pedido de penhora no percentual de 30% (trinta por cento).
Pugna pela reforma do decisum ao argumento de que “com o
desconto de 20% na fonte, sobraria um valor superior a R$ 3.250,58, mais do que suficiente
para a agravada prover sua subsistência, até a quitação da dívida exequenda” (fls. 1/10).
Não houve pedido de urgência recursal.
Sem contraminuta, por se tratar de agravada revel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048796-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.229
3
II Fundamentação.
Nos autos de ação monitória já convertida em execução
movida pela empresa agravante em face da ora agravada (ré revel), uma vez que
não foram encontrados nem ativos financeiros e nem bens móveis em nome da
executada postulou a exequente a penhora de 30% (trinta por cento) de
benefício da SPPREV que descobriu perceber a requerida, “militar inativa do
Estado de São Paulo” (fls. 86/90 dos autos originais).
A decisão de fls. 96 daqueles autos indeferiu o pedido ao
fundamento de que “não obstante a impenhorabilidade seja relativa e não absoluta,
conforme documento de fl. 92 os ganhos da executada não se enquadram na excepcionalidade
expressa em lei (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil) e tampouco permitem
comprometimento do percentual indicado, sem que, eventualmente, afetem a subsistência da
executada”, anotando ainda que “afora a ficha cadastral de fls. 93/94, que comprova que
a executada seria microempresária individual, o exequente não comprovou quais seriam os
rendimentos auferidos pela executada junto à referida empresa, nem se a mesma encontra-se em
atividade”.
A exequente então voltou a requerer a penhora de parte do
benefício da executada, mas dessa vez no percentual de 20% (fls. 99/104).
Sobreveio então a decisão agravada que manteve o
indeferimento da penhora “pelas razões expostas a fls. 96” (fls. 106).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Incide neste caso o disposto no artigo 833, inciso IV, do
Novo Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade absoluta
dos “vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048796-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.229
4
A satisfação de créditos já acertados impõe a observância das
regras legais que, traduzindo o princípio da dignidade da pessoa humana,
resguardam sua sobrevivência.
Não é por outro motivo que Humberto Theodoro Júnior
registra:
“A razão mais comum para a impenhorabilidade de origem não
econômica é a preocupação do Código de preservar as receitas
alimentares do devedor e de sua família. Funda-se num princípio
clássico da execução forçada moderna, lembrado, entre outros, por
Lopes da Costa, segundo o qual, 'a execução forçada não deve
levar o executado a uma situação incompatível com a dignidade
humana'. Isto quer dizer que, segundo o espírito da civilização
cristã de nossos tempos, não pode a execução ser utilizada para
causar a extrema ruína, que conduza o devedor e sua família à
fome e ao desabrigo, gerando situações aflitivas inconciliáveis com
a dignidade da pessoa humana. E não é por outra razão que nosso
Código de Processo Civil não tolera a penhora de certos bens
econômicos como provisões de alimentos, salários, instrumentos
de trabalho, pensões, seguro de vida etc.” (THEODORO JUNIOR,
Humberto. Curso de direito processual civil. 41a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, v. II., p. 303)
Da mesma forma, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que vencimentos, salários, remunerações etc. são
insuscetíveis de penhora:
“'AGRAVO
REGIMENTAL'.
RECLAMAÇÃO.
OFENSA
À
AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ. EXECUÇÃO. PENHORA.
SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na hipótese, há divergência entre a decisão desta Corte Superior -
que entendeu não ser cabível a constrição sobre conta corrente
destinada ao recebimento de salário - e a decisão proferida pelo Juízo
de primeira instância, que manteve a penhora de 30% sobre conta-
salário do devedor.
2. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que é possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048796-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.229
5
penhora on line em conta corrente do devedor, desde que observada a
impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras,
prevista no art. 649, IV, do CPC.
3. Agravo não provido.” (AgRg na Rcl. 12251 / DF, Min. Rel. Nancy
Andrighi, Segunda Seção, j. 14/8/2013, DJe 19/8/2013)
No mesmo sentido, como não poderia deixar de ser, a
jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização - Cumprimento de
sentença - Penhora - Pretensão de expedição de ofício à empregadora do
agravado, a fim penhorar mensalmente quantia equivalente a 30% de
seu salário até a satisfação da execução - Impenhorabilidade absoluta,
nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil - Decisão
mantida. Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento no
2036850-58.2019.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Sá
Moreira de Oliveira, j. em 22/03/2019).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHORA DE ATIVOS
FINANCEIROS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE EMPRESÁTIO
INDIVIDUAL, E EM MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS DESCABIMENTO IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA, NOS
TERMOS DOS INCISOS IV E X, DO ART. 833, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL ENTRE A PESSOA FÍSICA E
JURÍDICA NA EMPRESA INDIVIDUAL, A FAZER PRESUMIR, ATÉ PROVA EM
CONTRÁRIO, QUE OS VALORES ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE DE
TITULARIDADE
DESTA,
SIRVAM
AO
SUSTENTO
AO
SÓCIO

IMPENHORABILIDADE DOS VALORES EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA
ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS QUE SE ESTENDE À CONTA
CORRENTE, FUNDO DE INVESTIMENTO OU PAPEL MOEDA, CONFORME
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO COLENDO STJ
DESBLOQUEIO
DETERMINADO DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (Agravo
de Instrumento no 2053025-98.2017.8.26.0000, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Paulo Roberto de Santana, j. em 22/05/2017).
“LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL ESCRITA. R. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA "ON-LINE".
CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA DA
EXECUTADA. R. DESPACHO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DE 30%
DOS VALORES BLOQUEADOS EM FAVOR DA EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VALORES PROVENIENTES DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048796-90.2020.8.26.0000 -Voto no 20.229
6
SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DECORRENTE DE DISPOSIÇÃO
LEGAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
SÃO
ABSOLUTAMENTE
IMPENHORÁVEIS OS VALORES RECEBIDOS E DESTINADOS AO PROVENTO
DA FAMÍLIA, CONFORME O ART. 833, IV, DO NCPC. DÁ-SE PROVIMENTO
AO AGRAVO INSTRUMENTAL DA EXECUTADA.” (Agravo de Instrumento no
2152691-09.2016.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Campos
Petroni, j. em 23/05/2017).
Enfim,
deve
prevalecer,
no
caso
concreto,
a
impenhorabilidade dos rendimentos que não superem o valor correspondente a
50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, § 2o, do CPC), teto do qual, aliás, a
agravante está muitíssimo distante, haja vista a relativa pequenez do benefício
beneficiário que recebe (R$ 4.063,22 fls. 92).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)